Tribunal: CARF
Processo: 11080.728936/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728936/2012-14
ACÓRDÃO
2002-009.541 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONI RADDE MONTEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os honorários advocatícios pagos para a percepção dos rendimentos
tributáveis são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, na proporção dos rendimentos que sofrem a
incidência do IRPF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.541 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728936/2012-14
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação parcial (fl. 2) à Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) de folhas 51 a 56, decorrente de revisão da Declaração
de Ajuste Anual (DAA) ano-calendário 2008, que alterou o valor do imposto a
restituir de R$ 23.007,06 para R$ 1.268,13.
2. Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após análise da
declaração apresentada pelo contribuinte, foram constatadas as seguintes
situações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista (fl. 52), no valor de R$ 64. 327,81. Segundo a autoridade fiscal, "[...]
Com base nos cálculos periciais constante nas fls. 340 do processo trabalhista,
constatou-se que 11,25% dos rendimentos são isentos e que 88.75% são
tributáveis no ajuste anual. Foram considerados isentos os seguintes rendimentos
originais: R$ 18.474,88. Foram considerados tributáveis os demais rendimentos.
Total dos rendimentos sujeitos à tributação normal: R$ 145.716,92 (R$ 164.191,79
x 88,75%). Total de despesas com advogado: R$ 4.930,10. Parcela dedutível dos
rendimentos sujeitos à tributação normal (proporcional a estes): R$ 4.375,36.
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente à esta ação: R$ 141.341,55".
b) Dedução indevida de previdência oficial (fl. 53), no valor de R$ 14.352,18.
Segundo a autoridade fiscal, "conforme fl. 340 do processo trabalhista, o valor da
contribuição previdenciária do reclamante é de R$ 2.467,72".
c) Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (fl. 54), no
valor de R$ 101,93. Segundo a autoridade fiscal, "dedução incorreta de IRRF de
ação trabalhista. Conforme apuração dos dados, o valor do IRRF que pode ser
levado ao ajuste anual é de R$ 35.520,74".
3. Cientificado do lançamento em 22/06/2010, conforme o documento "Consulta
Postagem por NI" (fl. 58), o interessado ingressou com a impugnação parcial de
folha 2, em 16/07/2010, alegando que:
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
ação Trabalhista. Valor da Infração: R$ 64.327,81
- Não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido apenas o valor declarado.
- Os honorários de advogado deduzido foi de R$ 4.930,10, quando o correto foi de
R$ 49.301,03, conforme recebidos anexos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.541 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728936/2012-14
3
Infração: Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Valor da Infração: R$ 14.352,18. Estou questionando o valor de R$ 2.467,72
- O valor corresponde a pagamento de contribuição à Previdência Oficial do
contribuinte.
Infração: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - CNPJ:
61.243.119/0001-80
- Concordo com essa infração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 18/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, se
insurgindo apenas quanto ao valor dos honorários que devem ser deduzidos da base de cálculo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai, considerando o teor do recurso voluntário apresentado, apenas
sobre o correto valor a ser abatido a título de honorários advocatícios da base de cálculo dos
rendimentos auferidos decorrente de ação trabalhista.
Sustenta o recorrente, em resumo, que:
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo Contribuinte devem
ser deduzidos sobre todos os rendimentos recebidos em ação judicial, isto é,
entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e
não tributáveis.
(...)
Assim, entende o Recorrente que o valor dos honorários deve ser deduzido em
sua integralidade ou seja R$49.301,03 e não no percentual de 88,75% que
resultou na quantia de R$43.754,66.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
10. Porém, no tocante ao honorários advocatícios, o Impugnante informa que o
valor correto a ser deduzido da base de cálculo atinge R$ 49.301,03 e para
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.541 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728936/2012-14
4
confirmar tal afirmação anexa aos autos os recibos de folhas 39 e 40, emitidos por
Silvia Dorotea de Almeida, CPF no 392.019.530-20 e por Tadeu Elizeu Tomazelli,
CPF no 393.019.530,20, referentes aos honorários advocatícios da ação trabalhista
processo no 00899.221/02-7. Observa-se, ainda, que tais despesas com
honorários advocatícios foram declaradas pelo Impugnante em sua DAA (fl. 47),
totalizando, de fato, R$ 49.301,03.
11. Nesse ponto, cabe esclarecer que os gastos com honorários advocatícios só
podem ser deduzidos na proporção em que os rendimentos percebidos se
submetem a incidência tributária.
12. Isso porque, nos termos do art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a
base de cálculo sujeita à incidência do Imposto de Renda compõe-se
exclusivamente de rendimentos tributáveis. Em conseqüência, as despesas com
honorários advocatícios deverão ser rateadas entre os rendimentos recebidos
conforme a sua natureza tributável - isentas ou não-tributáveis, sujeitas ao ajuste
anual, sujeitas à tributação exclusiva na fonte - , sendo que somente a parcela
correspondente aos rendimentos tributáveis no ajuste anual poderá ser deduzida
para fins de determinação do valor sobre o qual incidirá o imposto de renda.
13. Logo, nesse caso concreto, somente 88,75% dos R$ 49.301,03, referentes aos
honorários advocatícios, podem ser deduzidos da base de cálculo dos
rendimentos tributáveis recebidos na ação judicial, sendo que esse valor totaliza
R$ 43.754,66.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 137
DF CARF MF
Original